Tribunal: STF
Processo: AR 1704
Classe: AR
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-06-13
Data de publicação: 2002-06-13

Ementa:
EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AGRAVO
REGIMENTAL.
        Fixada pelo Supremo Tribunal Federal a orientação de que,
em face do art. 485 do CPC, não cabe ação rescisória de acórdão que
se limita ao não-conhecimento do recurso extraordinário (AGRAR
1.341), é de ser confirmada a decisão do Relator que indeferiu a
inicial depois de transcorrido, in albis, o prazo assinado à autora
da ação, para juntar documento e esclarecer em que ponto a decisão
rescindenda conheceu e apreciou o mérito da questão constitucional
ventilada no apelo extremo.
        Agravo regimental desprovido.